Tribunal: TJMT
Processo: 1038641-65.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038641-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 213 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado para reconhecimento da ilegalidade do regime de apuração de ICMS Estimativa Simplificada, instituído pelo Estado de Mato Grosso, com o pedido de compensação de valores pagos indevidamente. Sentença de primeiro grau homologou o reconhecimento da procedência do pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Em debate, a (i) legitimidade ativa da empresa para pleitear a compensação do ICMS, conforme o art. 166 do CTN, e (ii) a adequação da via mandamental para a declaração do direito à compensação tributária, à luz da Súmula 213 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O entendimento pacificado na Súmula 213 do STJ afirma que o mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito à compensação tributária. A exigência do art. 166 do CTN não inviabiliza essa declaração, que não implica restituição imediata, mas apenas o reconhecimento do direito para futura compensação administrativa. 4. A nulidade dos lançamentos tributários no regime de ICMS Estimativa Simplificada foi reconhecida pelo próprio ente tributante, reforçando a legitimidade da impetrante para a compensação dos valores indevidamente recolhidos, sem prejuízo da análise administrativa quanto à liquidez e certeza dos créditos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
"1. É ilegítimo o regime de ICMS Estimativa Simplificada do Estado de Mato Grosso, quando reconhecida a sua nulidade pelo próprio ente tributante. 2. A via do mandado de segurança é adequada para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 166; CPC, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 213.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1038641-65.2022.8.11.0041, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
por
CRIATIVA COMERCIO DEUTENSILIOS DO LAR LTDA
, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 242830692).

Inconformado, o apelante argumenta que a impetrante, ora apelada, não juntou documentos comprobatórios minimamente suficientes que demonstrem que assumiu encargo financeiro do tributo supostamente recolhido de modo indevido, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar expressamente autorizado a recebê-la, alegando ser evidente a sua ilegitimidade ativa quanto ao pedido de repetição de indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte recorrida, no que se refere ao pedido de repetição de indébito (Id: 242830699).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 242830701).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato grosso manifestou-se aos autos,
opinando pelo desprovimento do recurso de apelação
e, em sede de reexame necessário, pela
ratificação da sentença
(Id: 249842156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
por
CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA
.

Vislumbra-se nos autos que, a parte impetrante, ora apelada, impetrou o presente mandado de segurança, almejando a concessão da segurança que consistia no reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade do regime de apuração do ICMS – Estimativa Simplificada por Operação.

Após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações, suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa e reconhecendo a ilegalidade/inconstitucionalidade do tributo discutido nesse litígio.

Logo em seguida, o Juízo de Origem homologou o reconhecimento da procedência do pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignada, a fazenda pública interpôs recurso de apelação, arguindo quanto a necessidade de apreciação da tese suscitada de ilegitimidade ativa.

Importante ressaltar que, com base no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação conjuntamente ao reexame necessário.

I - DA ILEGITIMIDADE ATIVA E DO ART. 166 DO CTN

O ponto central da controvérsia reside na alegação de ilegitimidade ativa da impetrante para postular a compensação do indébito tributário de ICMS.

O apelante baseia-se no art. 166 do CTN, segundo o qual, para restituição de tributos indiretos, como o ICMS, exige-se que o contribuinte de direito prove que arcou com o encargo financeiro ou que possui autorização expressa para pleiteá-lo caso tenha transferido o encargo a terceiros.

O argumento é de que a ausência dessa prova violaria a regra de legitimação ativa, o que impediria a empresa de postular a compensação pretendida.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 213, estabelece que:

“
o mandado de segurança é a via adequada para a declaração do direito à compensação tributária
.”

Tal entendimento visa garantir aos contribuintes o direito à compensação do indébito tributário por meio de decisão declaratória, sem a necessidade de constituir ação de cobrança, e também é reiterado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em situações análogas
, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DIFAL DO ICMS – VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ – OMISSÃO NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – MODIFICAÇÃO DO PERÍODO DE COMPENSAÇÃO POR MEIO DOS EMBARGOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Constatada omissão no dispositivo do acordão, o vício deve ser sanado.
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213). Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados
. Rediscussão da matéria relativa ao período de compensação, impossibilidade por meio dos embargos de declaração, pois não caracteriza um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10031823620218110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BONIFICAÇÃO –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE NÃO VERIFCADA –PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INCONDICIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BESE DE CÁLCULO DO ICMS – SÚMULA 457 DO STJ – ILEGALIDADE VERIFICADA –
DIREITO À COMPENSAÇÃO – DECLARAÇÃO – SÚMULA 213 DO STJ – VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO – APROVEITAMENTO – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de lei em tese (Súmula 266 do STF).
Porém, comprovado que a impetração é de atos de efeitos concretos, que podem ser inconstitucionais e, violadores de direito líquido e certo, não há inadequação da via eleita tampouco a incidência da Súmula 266 do STF
. 2. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 457 DO STJ. 3. “O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.” (RAC n. 1006544-46.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 08.11.2022)” (TJ-MT - APL: 10033868020218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

Desse modo, vislumbra-se a legitimidade ativa da empresa impetrante, ora apelada.

II – DA COMPROVAÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO E DA SÚMULA 213 DO STJ

A exigência contida no art. 166 do CTN é mitigada em hipóteses de declaração do direito à compensação, uma vez que a própria ação mandamental
não objetiva a devolução imediata dos valores, mas sim a obtenção de título declaratório que viabilize a compensação em instância administrativa
.

No caso concreto, a impetrante demonstrou documentalmente que se encontra no regime de ICMS Estimativa Simplificada, sendo compelida a realizar pagamentos por meio de estimativas que se revelaram inconstitucionais, conforme entendimento pacífico sobre o tema.

Ademais, o Estado de Mato Grosso
já adotou as providências para anulação dos lançamentos tributários, conforme se verifica nas informações prestadas pela Fazenda Estadual, reconhecendo a nulidade dos créditos de ICMS Estimativa Simplificada
.

Além disso, é imperioso destacar que a sentença, ao acolher os embargos de declaração opostos pela impetrante, já analisou a questão da ilegitimidade ativa e concluiu pela legitimidade da impetrante com base na jurisprudência pacificada
.

III – DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA

A discussão sobre a legitimidade do Regime ICMS Estimativa Simplificada foi exaustivamente abordada, tanto na sentença quanto nos pareceres, inclusive da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela procedência do pedido com base na Lei Complementar Federal 87/1996 (Lei Kandir), que assegura a compensação como um direito dos contribuintes.

A legislação estadual que estabeleceu o regime de ICMS Estimativa no Estado de Mato Grosso extrapolou os limites constitucionais, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
.

IV – DA RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário confirma a sentença, que está devidamente fundamentada na jurisprudência do STJ, na Súmula 213, e no reconhecimento da nulidade dos créditos tributários lançados.

Não há elementos suficientes para que se altere a decisão de primeiro grau, uma vez que foram observados os requisitos legais para a declaração do direito à compensação, afastando-se qualquer enriquecimento sem causa, pois a compensação se dá com créditos de ICMS reconhecidos pela própria Fazenda Estadual
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 249842156),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
RATIFICO
a sentença em reexame necessário, que declarou o direito da impetrante à compensação dos valores pagos a título de ICMS Estimativa Simplificada, em conformidade com a Súmula 213 do STJ e a legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024